Tribunal: TJES
Processo: 5002774-69.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002774-69.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: JUSSILENE GOMES LEAL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002774-69.2022.8.08.0026

RECTE / RECDO : BANCO PAN S.A

RECTE / RECDA: JUSSILENE GOMES LEAL

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela
JUSSILENE GOMES LEAL
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual a parte Autora alega, em síntese, que descobriu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, promovido pelo Réu, que depositou valor de um suposto empréstimo na conta da demandante sem sua anuência. Pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4987967), o Requerido arguiu, preliminarmente, ausência de procuração válida por não possuir pressuposto de constituição da ação, ausência de comprovante de residência em nome da parte, falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a validade no negócio jurídico pactuado entre as partes, devida prestação do dever de informação e ausência de defeito na prestação de serviço, razão pela qual há impossibilidade de declaração de inexistência do débito, bem como, ausência de danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4988187) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais.

1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, referente ao contrato n. 356176806-4.

2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos materiais a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso, que serão apurados em cumprimento sentença.

3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4490888) sustentando ser regular a contratação do empréstimo na modalidade cartão consignado, impossibilidade de declaração de inexigibilidade de débito e da suspensão das cobranças. Aduz, ainda, a necessidade de revogação da tutela concedida. Alega ausência de má-fé, razão pela qual não há que se falar em restituição em dobro dos valores, bem como inexistência de danos morais indenizáveis. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório e que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4988197), ocasião em que pugna pelo não provimento do recurso. Por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 4988193), sustentando a necessidade de majoração dos danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela autora.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DO REQUERIDO BANCO PAN S.A

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o banco
sequer apresentou contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

O réu não comprova nos autos a celebração do negócio jurídico com a autora, mediante a demonstração do contrato assinado por escrito/digitalmente ou por meio de áudio, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, com base no artigo 14, caput do CDC que disponibilizou créditos na conta bancária da demandante sem sua anuência.

Em relação ao dano material, o Requerido deverá restituir a autora em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, referente aos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de cálculo meramente aritmético.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange ao pedido subsidiário de que a restituição dos valores pagos indevidamente pela Autora seja feita de forma simples, entendo que assiste razão ao recorrente. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, ora recorrida, ocorra na forma simples.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que seja majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais.

Contudo, conforme explicitado no recurso supra analisado,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu no presente caso, sendo razoável a quantia arbitrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim sendo, não merece provimento o recurso interposto pela autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto:

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO PAN S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JUSSILENE GOMES LEAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada no tocante ao
quantum
indenizatório.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)